Tribunal: STF
Processo: HC 100316
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
E M E N T A: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS 
   VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO 
   DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA 
   TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - DELITO DE DESCAMINHO 
   (CP, ART. 334, "CAPUT", SEGUNDA PARTE) - TRIBUTOS ADUANEIROS 
   SUPOSTAMENTE DEVIDOS NO VALOR DE R$ 8.135,12 - DOUTRINA - 
   CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF - PEDIDO 
   DEFERIDO.


O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO 
   FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL.

- O 
   princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão 
   com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do 
   Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar 
   a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu 
   caráter material. Doutrina.

Tal postulado - que considera 
   necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a 
   presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade 
   da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação,
   (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e 
   (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, 
   em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o 
   caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função 
   dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do 
   Poder Público.


O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO 
   DIREITO PENAL: "DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR".

- O sistema 
   jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a 
   privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo 
   somente se justificam quando estritamente necessárias à própria 
   proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que 
   lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os 
   valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou 
   potencial, impregnado de significativa 
   lesividade.


APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA 
   AO DELITO DE DESCAMINHO.

- O direito penal não se deve ocupar 
   de condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por não 
   importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não 
   represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular 
   do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem 
   social. Aplicabilidade do postulado da insignificância ao delito 
   de descaminho (CP, art. 334), considerado, para tanto, o 
   inexpressivo valor do tributo sobre comércio exterior 
   supostamente não recolhido. Precedentes.